Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718395-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO LOPES MARANHAO RECORRIDA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ART. 3o, INCISO III, § 1o, II, DA LEI No 6.194/74. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE PARTE DA PERNA. PERCENTUAL DA PERDA 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO). RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos autos foi apurado em perícia (laudo de Id 25557209), que a lesão do autor resultou em dano parcial incompleto, dano anatômico e/ou funcional permanente que compromete apenas em parte a um segmento corporal da vítima, cujo grau de incapacidade (definitiva) está de acordo com o previsto no inciso II do § 1o do inciso III do art. 3o da Lei no 6.194/74, com a redação introduzida pelo art. 31 da Lei no 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano. 2. Concluiu, portanto, que houve perda de 75% da funcionalidade da perna direita, ainda que tenha havido amputação parcial da perna, de modo que incide a regra insculpida no inciso II do § 1o do inciso III do art. 3o Lei no 6.194/74 (DPVAT), redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que já foi pago administrativamente, não havendo que se falar em complementação. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Lei 6.194/1974, alegando fazer jus ao recebimento do seguro DPVAT, em razão da perda total do uso de um dos membros inferiores, em grau completo (100%), pois perdeu segmento do membro e não apenas parte se sua funcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5o da Lei 6.194/1974, pois a turma julgadora decidiu que as provas dos autos, sobretudo o laudo pericial, constatam que a invalidez do recorrente é permanente parcial incompleta, tendo direito, portanto, à indenização securitária no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor máximo da cobertura. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 29883478-Pág. 14, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003